Tribunal: CARF
Processo: 10840.723533/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723533/2014-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.961 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
PANIFICADORA KAROLIN EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Consoante o inciso VII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando
constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 52/55) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo a exclusão de ofício do contribuinte
do Simples Nacional.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto o relatório formulado pela DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723533/2014-39
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723533/2014-39

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo – ADE – DRF/POR/SP n° 053 de 24 de setembro de 2015 (fl.
26), que excluiu, a partir de 01/08/2014 a contribuinte da sistemática de apuração pelo
Simples Nacional impedindo o reingresso nos 03 anos calendários seguintes.
A exclusão deu-se em virtude de ter sido constatada a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho; com fundamento no que dispõe o inciso VII, do
art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do ADE por AR em 02/10/2015 (fl. 29), a pessoa jurídica interessada
apresentou em 23/10/2015 a manifestação de inconformidade de fls. 32 alegando em
síntese que a empresa estaria encerrada desde 03/02/2014.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.
A Manifestação de Inconformidade foi rejeitada pela DRJ (fls. 39/42), por
acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014

EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Consoante o inciso VII, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a
exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando constatada a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 52/55), alegando em
síntese que a empresa foi encerrada em 03/02/2014 e a DRJ teria interpretado mal a atividade da
matriz com a da filial. Declara que a filial da empresa não mais operava naquele endereço.
Esta Turma, numa primeira análise, converteu o julgamento em diligência por
meio da Resolução no 1301-000.811 (Rel. Cons. Giovana Pereira de Paiva Leite).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 07/06/2017 (fls. 52), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 49). Presentes os pressupostos formais, conheço o
recurso.
A controvérsia diz respeito à exclusão de ofício da Recorrente do regime do
Simples Nacional, com fundamento no art. 29, VII, da Lei Complementar no 123/2006, realizada
por meio do Ato Declaratório Executivo no 53/2015 (fls. 26), nos seguintes termos:
O Delegado da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto-SP, no uso das suas
atribuições e tendo em vista o disposto no inciso VII do art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, e no § 1o do art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 29
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723533/2014-39

de novembro de 2011, e do que consta no Processo Administrativo no
10840.723533/2014-39, determina:
1- A exclusão da empresa Roseane de Fátima Segantini ME, CNPJ No
07.328.862/0002-78, situada na rua Botafogo, no 77, Jardim Três Marias, CEP: 14.704-
066 do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, tendo em vista
a constatação de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
2- A exclusão surtirá efeito a partir de 01/08/2014, impedindo a opção pelo regime
diferenciado e favorecido do Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário
seguintes. (destaquei)
No seu Recurso Voluntário, a Recorrente afirmou que referida constatação de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, feita a partir de
apreensão da Polícia Civil (fls. 2), seria incorreta. Isso porque, no momento da apreensão
(04/08/2014), a filial envolvida (CNPJ/MF no 07.328.862/0002-78) já estaria encerrada,
conforme requerimento protocolado na JUCESP em 03/02/2014 (fls. 53).
De fato, a Recorrente trouxe aos autos certidão de baixa de inscrição do CNPJ/MF
no 07.328.862/0002-78 datada de 03/02/2014 (fls. 54):

Por sua vez, as mercadorias foram apreendidas em 08/04/2014, consoante Auto de
Infração (fls. 3):
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723533/2014-39

Tendo em vista o conflito existente entre os atos citados – a apreensão e o
encerramento da filial –, esta Turma inicialmente converteu o julgamento em diligência (fls.
59/64), nos seguintes termos:
Por tudo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem possa:
- Esclarecer a contradição tendo em vista a existência de dois atos da administração que
gozam de presunção de legitimidade e que estão contraditórios, quais sejam o Ato de
Apreensão de Mercadoria, acompanhado do Ato de Exclusão do Simples e a baixa do
CNPJ;
- Esclarecer qual a prova utilizada para que a Auto de Infração de Mercadoria tenha sido
efetivado em face do CNPJ 07.328.862/0002-78, tendo em vista que a Recorrente alega
que o estabelecimento encontrava-se baixado;
- Esclarecer a razão de o Ato de Exclusão do Simples ter sido efetivado em relação ao
estabelecimento CNPJ 07.328.862/0002-78, aparentemente filial; esclarecer qual o
estabelecimento matriz e qual o efeito do Ato de Exclusão em relação ao
estabelecimento matriz;
- Intimar a Recorrente a apresentar outros documentos que se mostrem necessários;
- Apresentar relatório conclusivo e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência
para que, no prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme determinação
constante do art.35 do Decreto no 7574/2011. (Resolução no 1301-000.811, Rel. Cons.
Giovana Pereira de Paiva Leite, Sessão de 15/07/2020)
A diligência foi realizada, tendo sido expedido relatório nos seguintes termos (fls.
102/104):
2. Foi feita a juntada, em fls. 70 a 80, das pesquisas efetuadas no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) relativas às inscrições de números 07.328.862/0002-78 e
07.328.862/0001-97, e, em fls. 81 a 96, de pesquisas efetuadas no sítio da Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) na internet.
3. Em atendimento à Resolução no 1301-000.811, de 15 de julho de 2020, de fls. 59 a
64, há se prestar esclarecimento relativamente a 3 (três) atos administrativos: o ato de
apreensão de mercadoria, o ato de exclusão do Simples e o ato de baixa no CNPJ.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723533/2014-39

4. Com relação ao ato administrativo de apreensão de mercadoria e à prova utilizada
para que o auto de infração de mercadoria apreendida tenha sido lavrada em nome do
estabelecimento filial, de número de inscrição 07.328.862/0002-78, constata-se que o
ato administrativo considerou os fatos narrados no boletim de ocorrência e auto de
exibição e apreensão da autoridade policial de fls. 7 a 16, assinado por Delegado de
Polícia, Escrivã de Polícia e duas testemunhas, ambos policiais civis, em que há a
descrição de que 33 maços de cigarros foram apreendidos no estabelecimento localizado
na Rua Botafogo, 77, no Jardim Três Marias, em Bebedouro/SP, que correspondia ao
endereço do estabelecimento filial da empresa,
de número de inscrição
07.328.862/0002-78 no CNPJ, no dia 4 de agosto de 2014, bem como da apreensão de
10 maços de cigarro no estabelecimento localizado à Rua Sergipe, 155, no Jardim
Marajá, em Bebedouro/SP, que corresponde ao endereço do estabelecimento matriz da
empresa.
5. Com relação ao ato de exclusão do Simples, por sua vez, conforme consulta ao
histórico de alterações cadastrais no CNPJ, constata-se que o estabelecimento matriz da
recorrente sempre foi o de número de inscrição 07.328.862/0001-97, não havendo
registro de que, em nenhum momento, o estabelecimento de número de inscrição
07.328.862/0002-78 tenha sido elevado à condição de matriz.
6. O ato de exclusão promovido pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RPO/SP no 053,
de 24 de setembro de 2015, refere-se à exclusão da empresa do Simples, como
expressamente nele referenciado, o que inclui a matriz e todos os estabelecimentos
filiais, posto que não havia previsão legal de exclusão de apenas um único
estabelecimento da empresa, sendo que poderia ter havido a indicação do número de
inscrição no CNPJ da matriz, de no 07.328.862/0001-97, em vez do número de inscrição
do estabelecimento filial, de no 07.328.862/0002-78, sem que isto implicasse em
alteração na eficácia do ato.
7. Com relação ao ato de baixa do estabelecimento filial de número de inscrição no
07.328.862/0002-78 no CNPJ, por fim, em conformidade com o histórico de alterações
cadastrais no CNPJ, constata-se que o ato foi praticado em deferimento à solicitação de
baixa da filial efetuada pelo contribuinte pela internet em 13/10/2015, tendo sido
processado em 21/10/2015, com data retroativa a 03/02/2014, data esta informada pelo
contribuinte na Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) preenchida por meio do PGD
CNPJ, em conformidade com a Instrução Normativa RFB no 1470, de 30 de maio de
2014, então vigente.
8. Assim, haveria de fato uma contradição a ser esclarecida pelo contribuinte: no
boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão da autoridade policial de fls. 7 a
16, assinado por Delegado de Polícia, Escrivã de Polícia e duas testemunhas, consta a
informação de que houve a apreensão de 33 maços de cigarros no estabelecimento
localizado na Rua Botafogo, 77, no Jardim Três Marias, que correspondia ao endereço
do estabelecimento filial da empresa, de número de inscrição 07.328.862/0002-78 no
CNPJ, no dia 04/08/2014, enquanto que a recorrente alega que a filial não operava mais
nesse endereço, tendo informado a data de 03/02/2014 como data de baixa da filial por
meio de solicitação de baixa da filial efetuada em 13/10/2015 por meio da FCPJ
preenchida por meio do PGD CNPJ pela internet.
9. Tendo sido o contribuinte intimado, conforme intimação de fl. 99 e aviso de
recebimento de fl. 100, a apresentar documentos que comprovassem que, no dia da
apreensão de maços de cigarro pela autoridade policial, em 04/08/2014, conforme
boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão da autoridade policial de fls. 7 a
16, a filial da empresa não mais operava no estabelecimento localizado na Rua
Botafogo, 77, no Jardim Três Marias, em Bebedouro/SP, e que justificassem a data
informada de 03/02/2014 como de baixa retroativa do estabelecimento filial, conforme
solicitação efetuada por meio da FCPJ preenchida por meio do PGD CNPJ e transmitida
pela internet em 13/10/2015, o contribuinte não apresentou nenhum documento no
prazo estabelecido.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723533/2014-39

10. Assim, não tendo o contribuinte apresentado documentos que corroborassem suas
alegações, e dada a presunção de veracidade das declarações apresentadas pela
autoridade policial, pode-se concluir que, no dia 04/08/2014, data em que houve a
apreensão de 33 maços de cigarros no estabelecimento localizado na Rua Botafogo, 77,
no Jardim Três Marias, conforme boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão
da autoridade policial de fls. 7 a 16, assinado por Delegado de Polícia, Escrivã de
Polícia e duas testemunhas, o estabelecimento filial da empresa, de número de inscrição
07.328.862/0002-78 no CNPJ, encontrava-se ainda em operação, não obstante o
contribuinte tenha informado a data de 03/02/2014 como data de baixa retroativa da
filial, por meio de solicitação efetuada em 13/10/2015.
11. Atendidas as providências solicitadas na Resolução no 1301-000.811, de 15 de julho
de 2020, da 1a Turma Ordinária de Julgamento do CARF, cientifique-se o contribuinte
da Resolução no 1301-000.811, de 15 de julho de 2020, de fls. 59 a 64, e desta
informação, para que possa se manifestar acerca dela, se houver interesse, no prazo de
30 (trinta) dias, conforme previsto no parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011, com posterior retorno ao CARF para conclusão do julgamento.
De fato, consultando as telas trazidas pela Unidade de Origem (fls. 70), verifica-se
que a baixa do CNPJ no 07.328.862/0002-78 teria sido feita de forma retroativa, com efeitos a
partir de 03/02/2014, mas com processamento em 25/10/2015.
A Recorrente, apesar de intimada, não trouxe aos autos prova de que a filial não
operava mais a partir de 03/02/2014, limitando-se a apresentar uma fotografia (fls. 112) sem
identificação da data e que não permite concluir o encerramento da operação antes do auto de
apreensão das mercadorias.
Diante desse cenário, entendo que é necessário concordar com o relatório de
diligência: não há elementos para se desconsiderar o Auto de Infração e Termo de Apreensão
lavrado, que identificou e apreendeu os cigarros estrangeiros (fls. 3/5). Este fato, devidamente
registrado e reconhecido por policiais civis e pelo Auditor-Fiscal responsável pela lavratura do
referido auto, deve prevalecer sobre uma anotação retroativa de encerramento de filial, vez que
muito mais próximo da realidade da situação.
Portanto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, lhe nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 122
DF CARF MF
Original